Tribunal: STJ
Processo: 0001909-28.2025.8.26.0996
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986375 - SP (2025/0253827-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NATANAEL JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DARLEY BARROS JUNIOR - SP139029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
REEXAME DE MATÉRIA
SÚMULA 7/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na
por ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante, condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime fechado, pleiteou prisão
domiciliar humanitária alegando idade avançada (77 anos) e comorbidades graves. O
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução,
consignando que o apenado recebe atendimento médico adequado na unidade prisional.
3. No recurso especial, a defesa apontou violação ao
incisos I e II, da Lei de
art. 117,
Execução Penal, além de cerceamento de defesa pela ausência de documentos
complementares ao relatório médico. A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP
inadmitiu o recurso por três fundamentos autônomos: inadequação da via para matéria
constitucional, ausência de prequestionamento sobre o cerceamento de defesa (Súmulas n.
282 e 356/STF) e incidência da
quanto ao pedido de prisão domiciliar.
Súmula n. 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido
diante da alegação de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada,
e se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária sem reexame de matéria fático-
probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
afastando a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51640705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 7413674c-2227-4da2-a982-30048f7a2001

6. Superados os óbices relativos à matéria constitucional e ao prequestionamento, a
pretensão recursal encontra barreira na
que veda o reexame de matéria
Súmula n. 7/STJ,
fático-probatória.
7. As instâncias ordinárias concluíram que o apenado recebe atendimento médico adequado
na unidade prisional, sendo necessário o reexame de laudos e relatórios médicos para
alterar essa conclusão, o que é vedado nesta via excepcional.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a análise dos requisitos para
concessão de prisão domiciliar, quando depende da verificação das condições de saúde do
apenado e da estrutura do sistema carcerário, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A
veda o reexame de matéria fático-probatória, incluindo a análise de
Súmula n. 7/STJ
laudos médicos e condições do sistema prisional para concessão de prisão domiciliar.
2. A análise dos requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária, quando
depende de verificação das condições de saúde do apenado e da estrutura do sistema
carcerário, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
incisos I e II; CPC,
art. 117,
art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 981.342/RO, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 983.345/MG, Rel. Min.
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 06.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51640705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 7413674c-2227-4da2-a982-30048f7a2001

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986375 - SP (2025/0253827-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NATANAEL JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DARLEY BARROS JUNIOR - SP139029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
REEXAME DE MATÉRIA
SÚMULA 7/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na
por ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante, condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime fechado, pleiteou prisão
domiciliar humanitária alegando idade avançada (77 anos) e comorbidades graves. O
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução,
consignando que o apenado recebe atendimento médico adequado na unidade prisional.
3. No recurso especial, a defesa apontou violação ao
incisos I e II, da Lei de
art. 117,
Execução Penal, além de cerceamento de defesa pela ausência de documentos
complementares ao relatório médico. A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP
inadmitiu o recurso por três fundamentos autônomos: inadequação da via para matéria
constitucional, ausência de prequestionamento sobre o cerceamento de defesa (Súmulas n.
282 e 356/STF) e incidência da
quanto ao pedido de prisão domiciliar.
Súmula n. 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51640709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:17
Código de Controle do Documento: 8944623e-0364-4574-8fea-d648fda20954

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido
diante da alegação de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada,
e se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária sem reexame de matéria fático-
probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
afastando a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
6. Superados os óbices relativos à matéria constitucional e ao prequestionamento, a
pretensão recursal encontra barreira na
que veda o reexame de matéria
Súmula n. 7/STJ,
fático-probatória.
7. As instâncias ordinárias concluíram que o apenado recebe atendimento médico adequado
na unidade prisional, sendo necessário o reexame de laudos e relatórios médicos para
alterar essa conclusão, o que é vedado nesta via excepcional.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a análise dos requisitos para
concessão de prisão domiciliar, quando depende da verificação das condições de saúde do
apenado e da estrutura do sistema carcerário, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A
veda o reexame de matéria fático-probatória, incluindo a análise de
Súmula n. 7/STJ
laudos médicos e condições do sistema prisional para concessão de prisão domiciliar.
2. A análise dos requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária, quando
depende de verificação das condições de saúde do apenado e da estrutura do sistema
carcerário, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
incisos I e II; CPC,
art. 117,
art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 981.342/RO, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 983.345/MG, Rel. Min.
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 06.05.2025.
Documento eletrônico VDA51640709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:17
Código de Controle do Documento: 8944623e-0364-4574-8fea-d648fda20954

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por N. J. DE O., contra a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula n. 182/STJ,
decisão agravada (fls. 245-250).
O agravante, condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime fechado,
com término previsto para 1o/10/2032, havia pleiteado prisão domiciliar humanitária
alegando idade avançada (77 anos) e comorbidades graves. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO negou provimento ao agravo em execução, consignando
que o apenado recebe atendimento médico adequado na unidade prisional (fls. 147-154).
No recurso especial, a defesa apontou violação ao
incisos I e II, da Lei
art. 117,
de Execução Penal, além de cerceamento de defesa pela ausência de documentos
complementares ao relatório médico. A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP
inadmitiu o recurso por três fundamentos autônomos: inadequação da via para matéria
constitucional, ausência de prequestionamento sobre o cerceamento de defesa (Súmulas n.
282 e 356/STF) e incidência da
quanto ao pedido de prisão domiciliar (fls.
Súmula n. 7/STJ
187-189).
Na decisão agravada, não conheci do agravo em recurso especial por aplicação
da
registrando que a defesa não impugnou especificamente todos os
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Consignei ainda que, mesmo superado tal
óbice, persistiriam as barreiras do prequestionamento (
e do reexame
Súmula n. 211/STJ)
probatório (
.
Súmula n. 7/STJ)
Nas razões do agravo regimental (fls. 255-273), o agravante sustenta ter
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Afirma ter
enfrentado a
de forma clara, defendendo que a controvérsia exige
Súmula n. 7/STJ
revaloração de critérios jurídicos, e não revolvimento fático-probatório.
Quanto ao prequestionamento, invoca o
do CPC e indica que o
art. 1.025
acórdão do TJSP enfrentou expressamente as alegações sobre contraditório e ampla defesa.
Refuta a existência de matéria constitucional, afirmando que o recurso teve fundamentação
exclusivamente infraconstitucional. Reitera o pedido de concessão da prisão domiciliar
humanitária ou, subsidiariamente, anulação por cerceamento de defesa.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51640709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:17
Código de Controle do Documento: 8944623e-0364-4574-8fea-d648fda20954

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e merece ser conhecido.
Reexaminando os autos, verifico que assiste razão, em parte, ao agravante.
De fato, a análise das razões do Agravo em Recurso Especial (fls. 192-207)
revela que houve impugnação específica a cada um dos três fundamentos utilizados pela
decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem.
O recorrente rebateu (I) a alegação de matéria constitucional, afirmando que o
recurso era estritamente infraconstitucional; (II) a ausência de prequestionamento,
demonstrando que a tese de cerceamento de defesa foi debatida no acórdão recorrido; e
(III) a incidência da
argumentando tratar-se de revaloração jurídica e não
Súmula n. 7/STJ,
de reexame de provas.
Dessa forma, afasto a aplicação da
e passo a nova análise da
Súmula n. 182/STJ
admissibilidade do recurso especial.
Superados os óbices relativos à matéria constitucional e ao prequestionamento, a
pretensão recursal ainda encontra barreira intransponível na Súmula n. 7/STJ.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que o
apenado, apesar da idade avançada e das comorbidades, recebe atendimento médico
adequado no estabelecimento prisional. O acórdão do Tribunal de Justiça consignou
expressamente que "os documentos e relatórios médicos juntados aos autos não
impossibilitam o cumprimento de pena no regime atual, não havendo motivo idôneo para a
concessão da benesse pretendida".
Para alterar essa conclusão e reconhecer a indispensabilidade do tratamento
extramuros, seria necessário reexaminar os laudos e relatórios médicos, bem como as
condições da unidade prisional, o que configura reexame de matéria fático-probatória,
vedado nesta via excepcional. A alegação de "revaloração de critérios jurídicos" não
prospera, pois o que se busca é, na verdade, uma nova avaliação dos fatos já analisados e
decididos pela Corte de origem.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a análise dos
requisitos para a concessão de prisão domiciliar, quando depende da verificação das
condições de saúde do apenado e da estrutura do sistema carcerário, esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51640709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:17
Código de Controle do Documento: 8944623e-0364-4574-8fea-d648fda20954

Nesse exato sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA POR DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. INCOMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA MÉDICA.
DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição
da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária é cabível, diante da
alegação de risco à saúde do agravante, sendo que ausente de deliberação
colegiada sobre a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática do Tribunal de origem não foi
impugnada por recurso cabível, o que caracteriza a ausência de
exaurimento da instância ordinária e impede o conhecimento do habeas
corpus pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.
4. A decisão monocrática impetrada concluiu que não houve
demonstração de que o agravante está extremamente debilitado por
motivo de doença grave, nem que o tratamento de saúde é incompatível
com a segregação cautelar, conforme exige o
II, do CPP.
art. 318,
5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com
fundamento humanitário, exige prova inequívoca de que o custodiado se
encontra acometido por doença grave e que não recebe tratamento
adequado na unidade prisional.
6. A atuação do egrégio Superior Tribunal de Justiça como
instância excepcional não permite reexame do conjunto fático-probatório
para rediscutir a gravidade da condição clínica do agravante,
especialmente diante da ausência de elementos conclusivos nos autos.
7. A concessão de habeas corpus de ofício depende da
existência de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 981.342/RO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.

Nesse mesmo sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PESSOA IDOSA E
DOENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
INADEQUAÇÃO
DO
TRATAMENTO
MÉDICO
NO
Documento eletrônico VDA51640709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:17
Código de Controle do Documento: 8944623e-0364-4574-8fea-d648fda20954

ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige a
comprovação de doença grave e da incapacidade do estabelecimento
prisional de prestar o tratamento adequado, situação não demonstrada nos
autos.
2. Os relatórios médicos apresentados indicam enfermidades
como diabetes, hipertensão, trombose, depressão e histórico de
pneumonia, mas não apontam a necessidade de terapias além daquelas já
disponibilizadas no ambiente prisional, tampouco a imprescindibilidade
da prisão domiciliar.
3. Hipótese em que o apenado recebe atendimento médico
regular, com fornecimento contínuo da medicação prescrita e
possibilidade de encaminhamento a unidades externas de saúde em
situações de emergência, assegurando a proteção à sua saúde.
4. A análise da alegada insuficiência do tratamento prisional
demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita
do habeas corpus.
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 983.345/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
6/5/2025,
13/5/2025.

Assim, embora por fundamento diverso daquele adotado na decisão
monocrática, o resultado de não seguimento do recurso deve ser mantido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51640709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:17
Código de Controle do Documento: 8944623e-0364-4574-8fea-d648fda20954

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0253827-0
AREsp 2.986.375 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019092820258260996 00185875520248260996 185875520248260996
19092820258260996 1909282025826099600185875520248260996
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATANAEL JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DARLEY BARROS JUNIOR - SP139029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NATANAEL JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DARLEY BARROS JUNIOR - SP139029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055511224430=4131@
2025/0253827-0 - AREsp 2986375 Petição : 2025/0091112-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:41:07
Código de Controle do Documento: B284C1C1-EA23-4CE7-8A65-F53B56E5CC26